Tribunal: TJES
Processo: 5012590-81.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012590-81.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS BRETTAS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. ANÁLISE UNILATERAL DO MEDIDOR REALIZADO PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA QUE APONTOU A IRREGULARIDADE, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO FLAGRADA POR PREPOSTOS DA RECORRENTE, A QUAL EM TESE NÃO SE PODE SEQUER SER TIDA COMO CONSUMADA PELO OU A MANDO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA GERADA PELO TOI NO VALOR DE R$38.182,42. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA DECLARAR A NULIDADE DO TOI Nº 9180257, E A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO COBRADO POR ESTE, E CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR AO AUTOR A IMPORTÂNCIA DE R$1.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA ALEGANDO PRELIMINARMENTE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, E NO MÉRITO PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE. PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. PROVAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS PRODUZIDAS PELA REQUERIDA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADES DAS LAVRATURAS DO TOI. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANO MORAL, ESSE NÃO MERECE PROCEDÊNCIA, POIS NÃO RESTOU EVIDENCIADA A SUSPENSÃO DE ENERGIA OU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRIDO EM DECORRÊNCIA DO DÉBITO DE CONSUMO IRREGULAR. NESSE CONTEXTO, O E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TEM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO SOBRE O ASSUNTO: “a mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a apelada demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, os danos morais devem ser afastados”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190038899, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL
. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)